Tribunal: STF
Processo: ARE 1262399
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 14):
    “AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR Contagem de tempo do período de exercício na função de “Professora Primária Ajunto”, bem como no período em que readaptada em atividade de assessoramento ao magistério, para fins de aposentadoria Admissibilidade desta contagem de tempo com redutor Constitucional Observância dos artigos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 9.498/16, e art. 40, par. 1º, III, 'a', e par. 5º, da CF/88, com observância do redutor de idade e tempo de contribuição para servidores em atividade nas funções de magistério, mesmo que fora de sala de aula Observância de decisão do C. STF, no julgamento da ADI nº 3772, que definiu que a função de magistério “não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar” Súmula 726, do STF superada por este novo entendimento Precedentes desta C. 9ª Câmara de Direito Público Requisitos de idade e tempo de contribuição comprovados, com a observância de redutor Constitucional - Procedência da ação decretada por este Colegiado, com determinação de aposentadoria especial desde quando cumpridos os requisitos Verba remuneratória que haverá de sofrer a incidência de atualizações, correção monetária e juros moratórios nos termos do Tema 810, do STF, e do Tema 905, do STJ Sentença reformada - Recurso da autora provido para este fim.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 4, p. 9-13 e 18-21)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se vulneração do art. 2º da Constituição da República, bem como a inconstitucionalidade da Lei Municipal 9.898/2016.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a Lei Municipal 9.898/2016 afronta o princípio constitucional da separação de poderes, além de dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo e da Lei Complementar 101/2000, em razão do vício de iniciativa, da ausência de previsão orçamentária para as despesas que cria e a usurpação de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, devendo ser declarada inconstitucional, como o fez a Sentença reformada pelo Acórdão ora recorrido.” (eDOC 3, p. 43).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação do Tema 965 da sistemática da repercussão geral, bem como pelas Súmulas 280 e 282 do STF. (eDOC 5, p. 2/3)
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 3, p. 15-24): 
    “De fato, a autora, servidora pública municipal de Santo André, Professora, possui 52 (cinquenta e dois) anos (fl. 09), exerceu as funções de Professora Primária Adjunto no período de fevereiro/1986 a julho/1992 (fl. 16), como também de Professora da Educação Infantil e Ensino Fundamental do período de julho/1992 a agosto de 2014 (fl. 17), sendo readaptada em fevereiro de 2008 (fl. 23).
    Portanto, de acordo com a prova documental juntada aos autos, a autora possui mais de 28 (vinte oito) anos na função de magistério, junto ao Município de Santo André (fls. 17).
    Deve-se analisar o deslinde da causa em consideração ao texto do art. 40, par. 1º, III, 'a', e o par. 5º, da Constituição Federal, mormente se observados pela Lei Municipal nº 9.898/16, art. 1º, que assegura aos Professores da rede pública de Santo André, inclusive os readaptados “o direito à aposentadoria especial do magistério”, até porque o “tempo de serviço prestado pelo profissional como professor readaptado será considerado tempo de exercício no magistério” (art. 2º) (fl. 26).
    Portanto, não havendo motivo para qualquer disceptação do entendimento acima expendido, melhor será julgar a ação procedente, a fim de admitir o cômputo dos dias trabalhados na função de assessoramento de docência, concedendo a aposentadoria especial da autora, uma vez que comprovados os requisitos de idade (fl. 9), e tempo de contribuição (fl. 17), nos termos do art. 40, par. 1º, III, 'a', e par. 5º, da CF/88, E artigos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 9.898/16.”
    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 
    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF.
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente